Tribunal: TJBA
Processo: 8117161-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8117161-42.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CARLOS SEABRA SUAREZ

Advogado(s): VINICIUS NASCIMENTO LEITE

APELADO: CLARICE BAGRICHEVSKY SALLES

Advogado(s):GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
IMPROCEDÊNCIA DA QUEIXA-CRIME.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente queixa-crime por calúnia, proposta em razão de suposta imputação falsa veiculada por mensagens de texto. Após embargos declaratórios da querelada, foram fixados honorários sucumbenciais em favor de sua defesa. O apelante alega nulidade por ausência de prévia intimação para contrarrazões aos embargos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade processual por falta de contraditório prévio na fixação dos honorários sucumbenciais;
(ii) saber se é cabível a condenação do querelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo sem trânsito em julgado da sentença absolutória, em razão da superveniente morte da vítima.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade, pois o apelante teve oportunidade de manifestação por meio de embargos de declaração subsequentes, tendo a matéria sido reexaminada pelo juízo a quo, o que afasta prejuízo.

4. Confirmada a improcedência da queixa-crime, é cabível a condenação do querelante em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, independentemente do trânsito em julgado.

5. O juízo de primeiro grau decidiu com base na insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade dos crimes contra a honra imputados, fundamentando corretamente a sentença absolutória.

6. A jurisprudência do STJ admite expressamente a fixação de honorários sucumbenciais em ações penais privadas, aplicando-se subsidiariamente o art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8117161 - 42.2021.8.05.0001,
or
iunda
da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador
- BA
, em que são partes,
CARLOS SEABRA SUAREZ
, como apelante, e os causídicos que representaram a querelada
CLARICE BAGRICHEVSKY SALLES
, como apelados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
,
e o fazem pelas razões a seguir.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator